Tribunal: TJPA
Processo: 0583628-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0583628-71.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: DRIELSON DAVISON SILVA GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 924, II DO CPC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que: “
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”
. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que a decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa, determinou expressamente que a intimação deveria ser feita na pessoa do advogado, via Diário de Justiça, em evidente
error in procedendo.

3. Reforma da sentença que se impõe para que seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face de sentença oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por DRIELSON DAVISON SILVA GOUVEA, a qual julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada.

Tendo em vista o trânsito em julgado de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, o réu apresentou cumprimento de sentença de obrigação de fazer (ID 1544542), visando a restituição do veículo objeto de alienação fiduciária, livre de ônus, ante a pendência de baixa de gravame registrado.

Em decisão de ID 1544543, foi determinada a intimação do banco executado, na pessoa de seu advogado, via diário de justiça, para cumprir a obrigação sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

O executado informou o cumprimento da determinação e requereu o levantamento dos valores depositados (ID 1544546).

Em seguida, o exequente requereu a incidência da multa diária fixada, ante o descumprimento da obrigação de fazer por parte do executado. Solicitou o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), o que foi deferido pelo magistrado de origem (ID 1544550).

Ante o bloqueio de valores via Bacenjud, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo a declaração de nulidade ante a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e pelo desvirtuamento do caráter coercitivo da multa.

Manifestação à impugnação apresentada (ID 1544552).

O juízo de origem prolatou sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para limitar a incidência das astreintes até o bloqueio online via BACENJUD de fls. 99/102, dando-a por satisfeita integralmente.

Proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta judicial e, após o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor da parte exequente.

Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo executado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no art. 924, inciso II do CPC.

Diante da sucumbência mínima do exequente, condeno o executado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Belém, 05 de novembro de 2018.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese: a nulidade e invalidade da fase de execução ante a ausência de intimação para o pagamento voluntário da obrigação e, ainda, a falta de intimação pessoal do executado em afronta à súmula 410 do STJ.

Sem contrarrazões (ID 1544555).

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

De imediato, verifiquei que o presente recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento de preparo recursal e nem de pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual, determinei a intimação do Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento em dobro das custas relativas à Apelação, na forma do artigo 1.007, §4° do CPC/2015, sob pena de deserção.

O recorrente comprovou o recolhimento do preparo em dobro (ID 2548502).

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, 18 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por entender desnecessária a intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer e, em seguida, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a tese defendida na impugnação em relação a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer e, em consequência, para a aplicação da multa diária. Em sequência, determinou a transferência do valor da multa bloqueado via BACENJUD e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II do CPC.

O caso não merece maiores delongas, considerando que se trata de assunto que encontra solução na súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado transcrevo a seguir:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

(Súmula 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, REPDJe 03/02/2010, DJe 16/12/2009)

Como se verifica, para se cobrar a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer é imprescindível a intimação pessoal da parte a quem é destinada a ordem judicial.

Ressalto que apesar da existência de divergência doutrinária acerca da aplicabilidade da citada súmula após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, esclarecendo que o enunciado permanece hígido mesmo com a entrada em vigor do novo códex, conforme ementas de julgados que se transcreve:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de Obrigação de Fazer.

2. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

3. O reexame de fatos e provas não é permitido nesta via especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1726058/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

No caso, a decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa diária, determinou expressamente que a intimação deveria ser feita na pessoa do advogado, via diário de justiça, em evidente
error in procedendo
. De fato, dessa decisão não houve intimação pessoal do executado, a quem se dirigia a ordem judicial.

Consultando os autos eletrônicos em primeiro grau, encontro apenas a intimação pelo Diário de Justiça, apta a intimar os advogados, não havendo, porém, qualquer determinação ou demonstração de expedição de mandado com o objetivo de intimar pessoalmente o executado.

Dessa forma, reputo que sem a intimação pessoal da parte, a decisão atacada violou a súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de se cobrar a multa estipulada.

Assim, merece acolhimento a impugnação apresentada pelo executado no que diz respeito a impossibilidade de aplicação da multa estipulada, ante a ausência de intimação pessoal da parte, tratando-se de nulidade que pode ser decretada a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, é forçoso se reconhecer
o equívoco cometido pelo julgador singular,
fazendo-se necessária a reforma da sentença atacada, para que seja julgada totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto
, verificando o
error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para reformando a sentença, julgar totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Mantenho a extinção da execução, com fundamento no artigo 924, II do CPC, ante a informação apresentada pelo exequente de que a obrigação de fazer foi cumprida em 19/03/2018, tornando-se inócuo determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a intimação pessoal do executado.

Em consequência do princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte impugnada/exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 07/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/07/2020